Tribunal: TJDFT
Processo: 0024941-25.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0024941-25.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: NACIONAL ACABAMENTOS LTDA - ME, SILVANEO AMADOR DOS SANTOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que, em certidão coligida ao feito pela 8a Turma Cível, informou-se que “o Ato Judicial Decisão ID 34479261 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 20/4/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente” (ID 34559118). Entretanto, os presentes embargos de declaração foram opostos somente em 4/5/2022 (ID 34958321). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, ao Embargante para demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento dos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator